Tribunal: TJDFT
Processo: 0728493-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728493-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDA ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, VALKIRIA MARIA PINTO BRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que a r. decisão agravada (ID 28762853, fl. 27) se limitou a dar cumprimento ao decidido pela eg. 8a Turma Cível no Agravo de Instrumento n.o 0739561-23.2020.8.07.0000 (ID 28762853, fls. 18/25), que manteve a determinação de penhora de faturamento da parte Agravante, mas no patamar de 15% (quinze por cento). Registre-se que a alegação de que o processo não poderia prosseguir em razão da suspensão determinada pelo próprio Juízo a quo, como base no art. 921, III, do CPC/15 (ID 28762853, fl. 5), não tem suporte legal. Nesse contexto, é patente a ausência da probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator